Tribunal: TCU
Processo: 040.758/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.758/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cryster Felice Carrilho (CPF XXX.166.139-XX) ; Cyntia Maria Parro (CPF XXX.678.361-XX) ; Daniel Barreto Satatas (CPF XXX.956.824-XX) ; Daniel Caixeta Procópio (CPF XXX.383.026-XX) ; Daniel Garcia (CPF XXX.147.409-XX) ; Daniel Kegler (CPF XXX.503.560-XX) ; Daniele Beatriz Kuritza (CPF XXX.312.369-XX) ; Danielle Cristina Castilho Botelho (CPF XXX.128.377-XX) ; Darley Cordeiro Valadares (CPF XXX.687.731-XX) e Davi de Matos Nunes (CPF XXX.275.393-XX) . 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.